Tribunal: STF
Processo: ARE 1376295
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SIGILO. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 81, p. 14)



    Opostos embargos de declaração foram acolhidos somente para efeitos de prequestionamento. (eDOC 100)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 23, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, afronta ao entendimento firmado nos temas 666 e 897 da repercussão geral. Aduz ainda violação aos arts. 5º, X, XXXI, LIII, LV, LVII, 37, § 4º, 93, IX, 109, § 1º, 128, § 5º, I, “a”, da Constituição Federal.



    Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, na forma do art. 1029, § 5º, III, c/c 300 ambos do CPC.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente recurso, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão que rejeitou o pedido de decretação de sigilo dos autos, recebeu a petição inicial e deferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens na Ação Civil de Improbidade Administrativa 5010949-62.2018.4.04.7002, movida pelo Ministério Público Federal contra o recorrente. 



    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência daquele Tribunal consignou: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Por outro lado, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis: 



    (…)



    O recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa aos arts. 5º, X, LIII, LVII; 109, § 1º; 128, § 5º, I, "a"; 131, da CF/88, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado. 



    (…)



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Por outro viés, não diviso combate frontal, direta e objetivamente aos fundamentos do aresto fustigado, atraindo os comandos dos Verbetes 283 e 284/STF. 



    E mais, nos termos delineados, está pacificado nas Cortes Superiores o entendimento no sentido de ser incabível a discussão, em recursos Excepcionais, acerca da configuração ou não dos requisitos permissivos previstos na Lei Processual Civil (art. 300 do CPC/15, antigo art. 273 do CPC/73) - Súmula 279 STF.



    (…)



    Ainda, a alegação de que o julgado violaria preceitos constitucionais relacionados à matéria esbarra no fato de que a decisão do Tribunal, por versar sobre medida antecipatória, de caráter provisório (fumus boni juris) passível, de confirmação ou revogação quando da decisão final, não se enquadra no conceito de "causa decidida", requisito necessário para o cabimento do recurso especial (Súmula 735 do STF). 



    (…)



    Outrossim, não deve passar despercebida a posição do STF no que tange à legitimidade do Ministério Público em ação de improbidade. 



    (…)



    À vista disso, afasta a tese defensiva relacionada com o art. 131 da Lex Legum, por força do enunciado da Súmula 286/STF, além do Verbete 284/STF por incongruência entre a tese prescricional e os ditames do referido dispositivo constitucional. Por fim, é preciso registrar que no concernente à prescrição, o ressarcimento ao erário em face de atos de improbidade administrativa por agentes públicos se submente à imprescritibilidade, conforme Tema 897/STF, o que, mutatis mutandis, por analogia, incide novamente os ditames da Súmula 286/STF.” (eDOC 121, grifo nosso)



    De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. (RE 1.197.718 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.179.493 ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente